Tribunal: TJSP
Processo: 2272219-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Câmbio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Requerimento de medidas coercitivas consistentes em suspensão da CNH do devedor. Art. 139, IV, do CPC. Indeferimento pelo juízo de origem. Execução que deve ser realizada pela expropriação de bens. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.